Tribunal: TJDFT
Processo: 0721495-89.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0721495-89.2020.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RICARDO FLEURY ROLLER EMBARGADO: CELG GERACAO E TRANSMISSAO S.A. DESPACHO Há requerimento de efeitos infringentes. Intime-se a embargada para se manifestar no prazo de cinco (5) dias sobre os embargos de declaração apresentados, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, voltem conclusos. Intimem-se. Brasília, 26 de março de 2021. Héctor Valverde Santanna Relator